Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-88.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE DO RECURSO OBSERVADA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. PRESTAÇÕES PAGAS. DEVOLUÇÃO AO FINAL DAS ATIVIDADES DO GRUPO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Preliminar rejeitada.
2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp. n. 1.119.300/RS, entre outros, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, ratificou interpretação no sentido de que a previsão de restituição das parcelas, em caso de desistência ou exclusão de consórcio, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo se coaduna com a natureza da atividade consorcial, não sendo tal disposição incompatível com o Código de Defesa do Consumidor.
3. Não se verifica o alegado descumprimento contratual, na espécie, tendo em vista a prévia ciência das cláusulas contratuais, ao firmar a avença, além de que fere a lógica contratual desse tipo de contrato, previsão de contemplação até a terceira assembleia, de forma obrigatória.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.